Tribunal: TJBA
Processo: 8009833-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009833-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: ADRIANA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. REMESSA À PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação, homologou cálculos apresentados pela parte exequente e determinou o pagamento de quantia, sob pena de multa e atos constritivos. A parte agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, necessidade de prévia liquidação de sentença e existência de excesso de execução decorrente de erros na metodologia de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é ilíquido e exige prévia liquidação, conforme art. 509 do CPC; (iii) determinar se há indícios de excesso de execução decorrentes de erro na metodologia de cálculo adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo judicial é ilíquido, pois exige apuração complexa do valor devido, envolvendo recálculo contratual, aplicação de taxas específicas, compensação de valores pagos e verificação de eventual saldo credor, não se limitando a simples cálculo aritmético.

4.

A liquidação prévia é obrigatória nos termos do art. 509 do CPC, sendo indevida a homologação direta de cálculos sem a observância dessa fase processual.

5.

A decisão agravada carece de fundamentação concreta, pois não enfrenta os argumentos relevantes apresentados na impugnação, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC e o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

6.

A metodologia adotada nos cálculos homologados revela indícios de excesso de execução, ao considerar indevidos todos os valores descontados, sem observar a necessidade de compensação com o crédito efetivamente utilizado.

7.

A incidência de juros e correção monetária deve ocorrer apenas sobre valores pagos a maior após a quitação do débito recalculado, sob pena de enriquecimento sem causa.

8.

A apuração do valor devido deve considerar a inclusão de tributos incidentes na operação, como o IOF, bem como os critérios definidos no título executivo.

9.

A divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes e a complexidade da apuração impõem a remessa dos autos à Contadoria Judicial ou à perícia técnica, como medida necessária à adequada liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A homologação de cálculos em cumprimento de sentença exige prévia liquidação quando o título executivo for ilíquido e demandar apuração complexa. 2. É nula a decisão que não enfrenta argumentos relevantes deduzidos pelas partes, em violação ao art. 489, §1º, do CPC. 3. A repetição de indébito deve incidir apenas sobre valores pagos a maior após a compensação do débito efetivamente devido. 4. A existência de divergência técnica relevante entre cálculos impõe a remessa dos autos à Contadoria Judicial ou à perícia para apuração do quantum debeatur.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV; 509; 510; 524, §2º. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2285669-42.2019.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Siqueira, j. 27.02.2020; TJ-PB, Apelação Cível 0846953-69.2024.8.15.2001, Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho; TJ-MG, AI 2217107-65.2024.8.13.0000, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 25.09.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009833-80.2026.8.05.0000
, oriundos do
MM. Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA,
em que figuram como agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
e como agravada
ADRIANA DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA